Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual Civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em garantia. Inicial. Emenda. Custas iniciais. Recolhimento. Realização. Ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora de forma eficaz. Falta de comprovação do registro do veículo objeto da garantia em nome do obrigado fiduciário. Provimento extintivo. Vícios inexistentes. Mora comprovada. Notificação premonitória. Medida realizada. Forma. Efetivação através de carta registrada com aviso de recebimento (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, com a redação ditada pela Lei no 13.042/14). Envio para o endereço constante do contrato. Eficácia. Notificação devolvida. Número inexistente. Pressuposto. Simples remessa da notificação ao endereço do obrigado consignado no contrato. Recebimento frustrado por motivo de mudança, ausência ou insuficiência de endereço. Irrelevância. Aperfeiçoamento da notificação. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132). Veículo objeto da garantia. Comprovação do registro em nome do obrigado fiduciário. Desnecessidade. Exigência dissonante da regulação legal. Condição não disposta pelo legislador especial. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que, lastreada nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ao estofo de que, conquanto devidamente intimado, não acudira o autor as determinações que lhe foram endereçadas pela decisão que reclamara o aditamento e saneamento da peça de ingresso, encaminhadas ao fundamento de que não informara satisfatoriamente a qualificação do devedor, não colacionara o comprovante de recolhimento das custas iniciais, não comprovara o registro do gravame do cadastro do veículo objeto da ação, e, por fim, não corroborara a eficaz constituição do obrigado fiduciário em mora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se a aferição da subsistência dos vícios imputados à inicial, ensejando seu indeferimento e colocação de termo à formulação deduzida no ambiente de ação de cognição especial, isto é, se a notificação premonitória levada a efeito pelo credor fiduciário revestira-se, ou não, de eficácia, assim como se o fato de o veículo estar em nome de terceiro, conforme atestara a consulta realizada por via do sistema Renajud, inviabilizaria o processamento da ação, alicerçado na ausência de pressupostos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
5. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
6. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
7. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente na situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
8. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, § 2o), implicando que, em tendo a credora fiduciária endereçado notificação postal ao obrigado fiduciário com observância do endereço aposto no contrato celebrado, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o devedor se mudara, estava ausente no momento da diligência ou de que o endereço indicado está incompleto, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132).
9. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.